Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-39.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO REQUISITOS. DEFERIMENTO. MÉRITO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO. CREDOR. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Tendo a apelante comprovado a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, merece ser concedida a benesse, por força do § 2o do artigo 99 do CPC
2. A mera dificuldade em receber os créditos exequendos não é suficiente, por si só, para a decretação da insolvência civil da requerida.
3. A ausência de bens livres e desembaraçados para nomear à penhora, por si só, não implica a indigitada insolvência, sob pena de todo aquele que contrair alguma dívida sem o lastro de uma propriedade recair em situação de insolvabilidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
5. Restou provado nos autos que a recorrida tem patrimônio suficiente para o cumprimento das obrigações afirmadas, havendo, inclusive provimento favorável para o levantamento de valores para satisfação do débito.
6. Recurso conhecido e não provido.